Tribunal: STF
Processo: Rcl 50905
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 130. Enquadramento jurídico subjacente à decisão reclamada. Processo eleitoral de 2018. Figura pública. Responsabilidade civil como fator de inibição da manifestação do pensamento crítico. Reclamação procedente. Agravo regimental não provido.



    1. Na ADPF nº 130, não se condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar, de forma fundamentada, o convencimento acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida mediante a qual se pretenda cessar eventual abuso. Contudo, a “excessividade indenizatória” foi classificada como “fator de inibição da liberdade de imprensa” e aspecto violador do princípio constitucional de proporcionalidade.



    2. Controvérsia cuja moldura fático-jurídica subjacente consiste em atos de uma e outra partes (vídeo divulgado por Luciano Hang, em seu perfil na rede social, de fala dirigida a seus funcionários acerca de corrente ideológica política oposta à do candidato por si apoiado; e conteúdo jornalístico crítico editado por Luis Nassif com o título O que está por trás do terrorismo eleitoral do dono da Havan), no contexto político do processo eleitoral de 2018.



    3. Atuação do Poder Judiciário, por meio de responsabilização civil, que constitui ambiente incompatível com o regime democrático de livre trânsito de ideias, porquanto intervém no cotejamento de diferentes convicções e visões de mundo; além de configurar “fator de inibição da liberdade de imprensa”, na medida em que penaliza a atuação profissional referente a comportamento de figura pública em contexto eleitoral.



    4. Agravo regimental não provido.